Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO APELO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE REMUNERAR A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. OMISSÃO VERIFICADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A HONORÁRIOS. NATUREZA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.Conforme a norma insculpida no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

3. Citada a parte ré na forma do artigo 331, §1o, do Código de Processo Civil e apresentadas contrarrazões ao apelo, cujo resultado foi o não provimento do recurso, devem ser fixados honorários advocatícios em seu favor. Verificada omissão quanto ao ponto, o vício enseja suprimento.

4. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.

5. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

6. Não há que se falar em imposição de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios (artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil) quando inexistem elementos aptos a demonstrar qualquer tipo de abuso que descaracterize o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes (artigo 5o, LV, da Constituição Federal).

7. Embargos de declaração do autor/apelante conhecidos e não providos. Embargos de declaração dos réus/apelados conhecidos e providos.